Tribunal: TJSP
Processo: 0042800-82.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, objetivando pagamento decorrente de valores devidos pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição – Comarca de Jundiaí. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a comarca de Cabreúva, local de domicílio da ré-consumidora. Ausência de abusividade da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, objetivando pagamento decorrente de valores devidos pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição – Comarca de Jundiaí. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a comarca de Cabreúva, local de domicílio da ré-consumidora. Ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro. Demandada que frequentava as aulas ministradas no município de Jundiaí. Comarcas próximas. Para que se constatasse abusividade na cláusula contratual eletiva de foro, seria necessária a presença de efetivo prejuízo para a defesa da requerida, não observado na espécie. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0042800-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CABREUVA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito negativo de
competência, declarando a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, ora suscitado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0042800-82.2019.8.26.0000 - Voto no 22.997
2
Voto no: 22.997
Conflito de Competência no: 0042800-82.2019.8.26.0000
Comarca: Cabreúva
Suscitante: Juízo da Vara Única da Comarca de Cabreúva
Suscitado: Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória,
objetivando pagamento decorrente de valores devidos pelo
inadimplemento
de
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de
eleição Comarca de Jundiaí. Juízo suscitado que determinou a
redistribuição dos autos para a comarca de Cabreúva, local de
domicílio da ré-consumidora. Ausência de abusividade da
cláusula de eleição de foro. Demandada que frequentava as aulas
ministradas no município de Jundiaí. Comarcas próximas. Para
que se constatasse abusividade na cláusula contratual eletiva de
foro, seria necessária a presença de efetivo prejuízo para a defesa
da requerida, não observado na espécie. Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Especial. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível
da Comarca de Jundiaí, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CABREÚVA em face
do JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ, nos autos da
ação monitória promovida por Escolas Padre Anchieta Ltda. contra Tatiane
Caroline da Silva.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 03).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
Consta dos autos que a autora ajuizou ação monitória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0042800-82.2019.8.26.0000 - Voto no 22.997
3
em face de Tatiane Caroline da Silva, objetivando o pagamento do valor de
R$ 3.891,77 (três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e sete
centavos), alegadamente devidos em decorrência do inadimplemento, pela ré,
de contrato de prestação de serviços educacionais.
O feito foi distribuído à 5a Vara Cível de Jundiaí, cujo
Juízo determinou a remessa dos autos para a comarca de Cabreúva, local de
domicilio da ré, ao argumento de que a cláusula de eleição de foro é abusiva,
violando o Código de Defesa do Consumidor.
Recebidos os autos na Vara Única de Cabreúva, o Juízo
se deu por incompetente, instaurando o presente conflito.
De fato, versando o feito sobre relação de consumo e
reconhecendo-se a abusividade da cláusula de foro de eleição, pode o juiz da
causa reputá-la ineficaz, remetendo-se de ofício os autos ao domicilio do réu,
a teor do que o artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil.
No entanto, a cláusula contratual que prevê foro de
eleição diverso do foro do domicílio do consumidor deve prevalecer, salvo
quando patente o prejuízo à parte.
E, na hipótese dos autos, não se verifica abusividade ou
vício na cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão ou mesmo
prejuízo à defesa da ré consumidora, considerada a proximidade das cidades
de Jundiaí e Cabreúva tanto que a distância não foi impeditivo para que a ré
frequentasse as aulas em Jundiaí, onde situada a instituição de ensino.
Neste sentido, o Superior Tribunal Justiça já decidiu:
Recurso Especial no 1.089.993-SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, j.
18/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0042800-82.2019.8.26.0000 - Voto no 22.997
4
Ainda sobre o tema, confiram-se precedentes desta
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de cobrança Propositura da ação no foro de eleição
Determinação de redistribuição de ofício para o foro do
domicílio do consumidor
Inadmissibilidade.

Ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro
Comarcas próximas Necessidade de efetivo prejuízo
para a defesa do requerido Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Competência do M. Juízo suscitado
para apreciar e decidir na espécie” [Conflito de
competência no 0051473-35.2017.8.26.0000; Relator:
Des. Ricardo Dip (Pres. Direito Público); Câmara
Especial; TJSP; j.: 05/03/2018; registro: 20/03/2018].;
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ação de execução
de título extrajudicial relação de consumo cláusula
contratual de foro de eleição reputada abusiva pelo
juízo originário remessa dos autos, de ofício, ao foro
do domicílio do consumidor
impossibilidade

comarcas próximas
ausência de prejuízo ao
consumidor ou à parte autora regra de competência
estabelecida pelo critério territorial, que não admite
declinação de ofício, nos moldes da Súmula 33 do
Superior Tribunal de Justiça - precedentes - conflito
procedente - competência do Juízo suscitado” [Conflito
de competência no 0050618-90.2016.8.26.0000; Relator:
Des. Ademir Benedito (Vice-Presidente); Câmara
Especial; TJSP; j.: 05/12/2016; registro: 06/12/2016].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0042800-82.2019.8.26.0000 - Voto no 22.997
5
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
negativo de competência, declarando a competência do Juízo da 5a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR